Tribunal: TJMT
Processo: 0012465-67.2014.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012465-67.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAETANO - CPF: 278.029.061-72 (APELANTE), ODAIR TEIXEIRA PERES - CPF: 025.407.701-34 (ADVOGADO), JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 025.033.771-14 (ADVOGADO), BRENNER TEIXEIRA PERES - CPF: 837.719.721-91 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO BREDA - CPF: 343.873.820-15 (APELADO), HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO TARDIA. INÉRCIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu Exceção de
Pré
-Executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a execução de título extrajudicial fundada em cheques, dado que a citação válida somente se efetivou por edital quase oito anos após o ajuizamento, sem que a demora pudesse ser imputada exclusivamente ao serviço judiciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação efetivada quase oito anos após o ajuizamento retroage seus efeitos interruptivos da prescrição à data da propositura da ação; e (
ii
) saber se a demora na citação é imputável exclusivamente ao Judiciário, autorizando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 219, §§ 2o a 4o, do CPC/1973 condiciona a retroatividade dos efeitos interruptivos da citação à sua promoção no prazo legal, sob pena de considerar-se não interrompida a prescrição. O prazo semestral previsto no art. 59 da Lei no 7.357/85 já havia se consumado antes da citação, inviabilizando qualquer efeito retroativo.

4. A Súmula 106 do STJ pressupõe que a demora na citação seja imputável exclusivamente ao aparato judiciário.

5. A alegação de má-fé do executado não encontra suporte probatório nos autos, sendo inadmissível transferir ao executado as consequências da ineficiência do exequente na adoção de medidas citatórias eficazes.

6. O precedente do
AgInt
no REsp 1.615.303/PR aplica-se ao caso, pois sua
ratio

decidendi
repousa na ausência de diligência eficaz do exequente, e não no lapso temporal absoluto, não se configurando hipótese de
distinguishing
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Honorários majorados em sede recursal.

Tese de julgamento:

"1. A retroatividade dos efeitos interruptivos da citação pressupõe que a demora no ato citatório seja imputável exclusivamente ao serviço judiciário, não se verificando tal condição quando o exequente contribui, por inércia processual comprovada, para o seu retardamento. 2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre também da falta de diligência eficaz do próprio exequente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 219, §§ 1o a 4o; CC, art. 202, I; Lei no 7.357/85, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ,
AgInt
no REsp no 1.615.303/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/04/2017; TJ-MT, RAC no 1000624-44.2019.8.11.0047, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 09/04/2026

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOÃO BATISTA CAETANO contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0012465-67.2014.8.11.0002, que acolheu Exceção de
Pré
-Executividade apresentada por MAURO ANTONIO BREDA e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III c/c V, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta existência de contradição lógica na sentença, que reconheceu ausência de desídia na maior parte do tempo e ainda assim reconheceu a prescrição.

Entende pela aplicabilidade da Súmula 106 do STJ e que há má-fé do executado, que teria se ocultado deliberadamente.

Infirma a inaplicabilidade do precedente firmado no
AgInt
no REsp 1.615.303/PR por distinção fática e pede o provimento do recurso, afastando-se a prescrição (id. 356306876).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 356306881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside em saber se a citação efetivada apenas em março de 2022 — quase oito anos após o ajuizamento da execução em 16/06/2014 — é apta a retroagir seus efeitos interruptivos da prescrição à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, §§ 1o a 4o, do CPC/1973, diploma processual vigente à época do ajuizamento.

A prescrição por ausência de citação ocorre quando o réu não é citado em tempo hábil, impedindo a interrupção do prazo prescricional, enquanto a prescrição intercorrente acontece quando o autor/exequente permanece inerte, deixando o processo parado por tempo superior ao prazo de prescrição.

De acordo com o art. 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre "
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
". No mesmo sentido, o art. 240, §1o do CPC estabelece que "
a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
".

Contudo, a jurisprudência tem entendido que, para que o despacho que ordena a citação tenha o condão de interromper a prescrição, é necessário que o autor promova os atos necessários para viabilizar a citação no prazo legal, não podendo a demora ser imputada à sua desídia.

Conforme documentado nos autos, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 29/07/2014, e a citação válida somente se consumou em março de 2022. O prazo prescricional dos cheques, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/85, é de seis meses contados do término do prazo de apresentação:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE. SÚMULA No 568 DO STJ. 1.
O prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução de cheque é de seis meses após o fim do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa
. 2. No caso, o cheque foi emitido em 28 de março de 2017. Tendo em vista que o dia 27 de abril de 2017 foi o termo final para sua apresentação - 30 (trinta) dias - e contando-se o prazo prescricional de 6 (seis) meses a partir de 28 de abril de 2017, tem-se como termo final o dia 28 de outubro de 2017 (sábado). Não há falar em prescrição da presente ação, ajuizada no dia 30 de outubro de 2017 (segunda-feira). 3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível fazer prova do inadimplemento da obrigação por meio do
protesto.Precedentes
. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2086618 CE 2023/0254239-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)

Assim, quando a citação finalmente se efetivou, a pretensão executiva já estava há anos prescrita, sem que o efeito retroativo pudesse ser invocado, dado que a citação não foi promovida no prazo legal.

No caso em análise, não se observa qualquer morosidade por parte do Poder Judiciário que justifique a aplicação da Súmula no 106 do STJ.

A Súmula no 106 do STJ estabelece que "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
". Todavia, para sua aplicação, é necessário que a demora na citação seja efetivamente atribuível ao aparato judicial, e não à parte interessada.

No presente caso, o que se observa é que, durante quase 8 anos, o apelante não logrou êxito em localizar o executado para citação, não sendo razoável atribuir tal circunstância exclusivamente ao "
mecanismo da justiça
".

A despeito das alegações do apelante de que sempre foi diligente, o fato é que, em um lapso temporal tão extenso, seria esperado que o credor empregasse meios mais eficazes para localizar o devedor.

O art. 202, I, do Código Civil estabelece que a interrupção da prescrição ocorre "
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
". Ocorre que, para que o despacho que ordena a citação tenha eficácia interruptiva da prescrição, é necessário que a citação seja efetivamente promovida no prazo legal, o que não ocorreu no caso em tela.

O apelante sustenta contradição na sentença ao argumento de que o próprio juízo reconheceu que o exequente "
não foi desidioso na maior parte do tempo
". O argumento, contudo, não prospera. A norma do art. 219, §§ 2o e 4o, do CPC/1973 não exige desídia absoluta e contínua para afastar a retroatividade da interrupção prescricional; basta que a demora na citação não seja imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Conforme documentado nos autos, o exequente foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito em pelo menos duas oportunidades — em junho de 2016, manifestando-se apenas em agosto do mesmo ano, e em outubro de 2018, manifestando-se somente em maio de 2019 —, o que demonstra inércia processual relevante e afasta, de forma definitiva, a exclusividade da culpa do Judiciário pela demora.

Não há, portanto, qualquer contradição lógica na sentença: o reconhecimento de que o exequente não foi desidioso na maior parte do tempo é perfeitamente compatível com a conclusão de que houve lapsos de inércia suficientes para afastar a retroatividade da citação.

O apelante também alega que o executado teria se ocultado deliberadamente para frustrar a citação, qualificando-o como "devedor seletivo". A parte alega que o executado teria comparecido espontaneamente em outro processo judicial e que seu filho exerceria a advocacia, mas tais circunstâncias são insuficientes para configurar ocultação dolosa ou má-fé processual. Admitir tal raciocínio implicaria inverter indevidamente o ônus da prova e transferir ao executado as consequências da ineficiência do próprio exequente na adoção de medidas citatórias eficazes. Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, não há elementos concretos que demonstrem conduta ardilosa do apelado apta a justificar tratamento jurídico diferenciado.

O apelante ainda sustenta que o precedente firmado no
AgInt
no REsp 1.615.303/PR seria inaplicável ao caso por envolver paralisação de quatorze anos, ao passo que os lapsos verificados nos presentes autos seriam "ínfimos".

O argumento não merece acolhida. A
ratio

decidendi
do referido precedente não está atrelada ao lapso temporal absoluto, mas à ausência de diligência eficaz do exequente na promoção da citação e à consequente impossibilidade de retroação dos efeitos interruptivos da prescrição:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO RESPEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A Terceira Turma do STJ modificou seu entendimento para adotar a tese de que a ocorrência da prescrição intercorrente será reconhecida quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório.

2.
Inaplicável, ao caso, a Súmula 106/STJ. O prazo prescricional cuja fluência havia se iniciado com o vencimento da nota promissória não se interrompeu com a propositura da ação, pois a citação ocorreu mais de 14 (quatorze) anos após a decisão do Juiz que ordenou a sua realização. Dessa forma, quando a citação efetivamente veio a ocorrer, a prescrição já estava consumada
.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.615.303/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017,
DJe
de 11/5/2017.)

Esse fundamento é inteiramente aplicável ao caso concreto, no qual a citação somente se efetivou quase oito anos após o ajuizamento, com inércia processual comprovada do exequente. Não se configura, portanto, hipótese de
distinguishing
.

Esta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO ROTATIVO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, ao apreciar exceção de
pré
-executividade, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, mas reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a execução fundada em cédula de crédito bancário, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A controvérsia decorre de contrato de abertura de crédito rotativo, tendo o Juízo de origem fixado o termo inicial da prescrição na última movimentação útil do débito, ocorrida em 2015, concluindo pela consumação do prazo trienal antes do ajuizamento da execução em 2019.

A apelante sustenta a inexistência de prescrição, defendendo que o termo inicial seria a data da apuração final do débito, bem como a interrupção do prazo com o despacho inicial e a impossibilidade de sua responsabilização pela demora na citação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição, em contrato de crédito rotativo com renovação automática, deve ser fixado na última movimentação do débito ou na apuração final realizada pelo credor; e (
ii
) saber se houve interrupção válida da prescrição ou se a pretensão executiva já estava prescrita no momento do ajuizamento.

III. Razões de decidir

Nos contratos de abertura de crédito rotativo, a cláusula de renovação automática não impede a incidência da prescrição nem autoriza a fixação do termo inicial ao exclusivo critério do credor, devendo ser considerado marco objetivo, consistente na última movimentação útil ou no último pagamento realizado.

Verificado que a última movimentação relevante ocorreu em 2015 e que a execução foi ajuizada apenas em 2019, resta configurada a prescrição trienal da pretensão executiva antes mesmo do ajuizamento da demanda.

A retroação dos efeitos interruptivos da citação pressupõe o ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional, o que não ocorre quando a pretensão já se encontra prescrita na data da propositura.

A demora na citação não afasta a prescrição quando esta já estava consumada no momento do ajuizamento.

Aplicação do princípio da causalidade para manutenção da condenação da exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, por ter dado causa à instauração de processo inviável desde a origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos contratos de crédito rotativo, o termo inicial da prescrição conta-se da última movimentação útil apta a consolidar o débito, e não da apuração unilateral posterior realizada pelo credor. 2.
A interrupção da prescrição pela citação pressupõe o ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional
. 3. Proposta a execução após o prazo prescricional, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito e a condenação da parte exequente nas verbas sucumbenciais.”

(N.U 1000624-44.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

Assim, deve ser mantida a sentença, pela prescrição.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto,
desprovejo
o recurso.

Majoro os honorários em 5%.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026